Tribunal: TJBA
Processo: 8005306-40.2021.8.05.0201
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8005306-40.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AIRTON CRISMA LOUREIRO DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Recurso de agravo interno em apelação cível. Concurso público promovido pelo Município de Porto Seguro. Anulação de edital que alterava o gabarito definitivo. Violação ao princípio da vinculação ao edital e à segurança jurídica. Atuação administrativa pautada em TAC e recomendação ministerial. Garantia da impessoalidade, legalidade e moralidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por candidatos excluídos do concurso público regido pelo Edital nº 01/2019 do Município de Porto Seguro, que pleiteiam a reintegração ao certame com base no Edital nº 07/2020, o qual alterou o gabarito definitivo e inseriu nomes na lista de aprovados do concurso. O edital foi posteriormente anulado pela Administração Municipal, em decorrência de Recomendação Ministerial e Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), restabelecendo o resultado anterior. O recurso se volta contra a decisão que manteve sentença de improcedência e extinção do feito sem resolução de mérito para alguns autores. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração do resultado definitivo do concurso público, por meio do Edital nº 07/2020, foi válida; (ii) definir se a anulação desse edital pela Administração Pública, com base em TAC e Recomendação do Ministério Público, respeitou os princípios da legalidade, vinculação ao edital e segurança jurídica. III. Razões de decidir 3.A existência de coisa julgada ou litispendência entre a presente ação e anteriores mandados de segurança impede a rediscussão do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, haja vista identidade de partes, causa de pedir e pedido. 4.A vinculação ao edital do concurso é imperativa, sendo vedada a modificação de critérios após o encerramento das fases previstas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 5.A Administração Pública, ao publicar o Edital nº 07/2020, alterando o gabarito definitivo e incluindo novos aprovados, contrariou expressamente cláusulas editalícias que vedavam tal revisão, comprometendo a segurança jurídica do certame. 6.A anulação do edital nº 07/2020, em cumprimento à Recomendação Ministerial nº 02/2020 e ao TAC celebrado com o Ministério Público, teve o escopo de restaurar a legalidade e proteger a confiança legítima dos candidatos. 7.A jurisprudência do TJBA é uniforme no sentido de reconhecer a legalidade da anulação do Edital nº 07/2020 por ferir normas do edital originário e princípios constitucionais que regem os concursos públicos. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005306-40.2021.8.05.0201, em que figuram como agravantes AIRTON CRISMA LOUREIRO DOS SANTOS e outros (5) e como agravado MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.